Tribunal: STF
Processo: RE 1575278
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO TEMA 1.084 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. RESULTADO DO JULGAMENTO FAVORÁVEL AO MUNICÍPIO RECORRENTE: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSTO POR FRAZZAT CAMPO REDONDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. PLANTA GENÉRICA DE VALOR. BASE DE CÁLCULO PREVISTA EM NORMA ESPECÍFICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO JULGAMENTO DO TEMA 1.084 DA REPERCUSSÃO GERAL: ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, originalmente contra o seguinte julgado da Décima Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – Ação anulatória c.c. repetição de indébito. 1) Nulidade parcial da sentença por julgamento extra petita – Condenação da Municipalidade à devolução dos valores pagos relativos à taxa de remoção e coleta de lixo dos exercícios de 2014 e 2015 – Pedido este que não faz parte da inicial – Julgamento extra petita neste item conhecido de ofício – Sentença anulada quanto a esta parte. 2) IPTU dos exercícios de 2009 a 2013 – Prescrição do direito de ação – Ocorrência – Ação proposta em dezembro de 2018 – Prazo prescricional das ações intentadas contra a Fazenda Pública é regulado pelo Decreto nº 29.310/32, independentemente da sua natureza – Quinquênio prescricional que deve ser contado a partir da notificação do lançamento, que no caso se deu em 22/10/2009, 10/02/2010, 07/02/2011, 07/02/2012 e 07/02/2013. 3) IPTU dos exercícios de 2014 e 2015 – Alegação de ausência de previsão da base de cálculo na Planta Genérica de Valores – Ausência de previsão legal na planta genérica aprovada pela Lei Municipal nº 12.446/05, o que somente ocorreu com a edição da Lei Municipal nº 15.136/15 – Valor venal atribuído por laudo técnico elaborado pelo Departamento de Receitas Imobiliárias – Impossibilidade – Violação ao princípio da legalidade – Precedente do STF. 4) Verba honorária contra a Fazenda Pública fixada em 10% sobre o valor da causa (R$ 346.791,25 em dezembro de 2018) – Condenação que deve observar cada uma das faixas do § 3º do Art. 85 do CPC – Honorários fixados em 11% sobre os 200 primeiros salários mínimos e em 9% na segunda faixa, levando-se em consideração a sucumbência recursal da Municipalidade – Inteligência do Art. 85,  
§§ 1º e 11, do CPC – Sentença parcialmente reformada – Recurso oficial parcialmente provido. Recursos voluntários da Municipalidade e da autora improvidos” (fl. 2, e-doc. 13).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



    2. Em juízo positivo de retratação, em decorrência do julgamento do Tema 1.084 da repercussão geral, foi proferida decisão com a seguinte ementa:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. ANULAÇÃO DE LANÇAMENTOS. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em Exame 1. Trata-se de ação anulatória cumulada com repetição de indébito proposta contra o Município de Campinas, visando a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária referente ao IPTU dos exercícios de 2009 a 2015, alegando ausência de previsão da base de cálculo na Planta Genérica de Valores. 2. A sentença recorrida julgou a ação parcialmente procedente, sendo esta parcialmente reformada em 2º grau, apenas para afastar a condenação da Municipalidade a restituir os valores relativos à taxa de remoção e coleta de lixo, bem como para que os honorários advocatícios observem o escalonamento previsto nos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC. 3. Os autos foram devolvidos à Turma Julgadora para realização do Juízo de Conformidade, em razão do julgamento do Tema nº 1.084 pelo STF. II. Questão em Discussão 1. A questão em discussão consiste em determinar a validade dos lançamentos de IPTU em face da ausência de previsão na Planta Genérica de Valores e a possibilidade de avaliação individualizada conforme critérios legais. III. Razões de Decidir 1. A decisão do STF no ARE nº 1.245.097/PR, Tema 1.084, reconheceu a constitucionalidade da avaliação individualizada de imóveis novos para fins de IPTU, desde que assegurado o contraditório. 2. A avaliação do imóvel foi realizada conforme os critérios estipulados na legislação municipal, não havendo evidência de violação ao direito de defesa da contribuinte. IV. Dispositivo e Tese 1. Acórdão modificado para dar provimento aos recursos oficial e voluntário do Município. 2. Tese de julgamento: 1. A avaliação individualizada de imóveis novos para fins de IPTU é constitucional, desde que respeitados os critérios legais e o contraditório” (fls. 2-3, e-doc. 36).



    Recurso extraordinário interposto pelo Município de Campinas/SP



    3. O Município alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 30, 145 e 150 e o inc. I do art. 156 da Constituição da República.



    Afirma que “o IPTU está disciplinado na Lei Municipal nº 11.111/01, na qual está completamente definida a regra matriz de incidência do tributo, tais como o fato gerador, o sujeito passivo, a base de cálculo, alíquota e todos os demais elementos necessários” (fl. 30, e-doc. 21).



    Assevera que “os lançamentos ora impugnados seguiram fielmente procedimento previsto nessa lei, de modo que são plenamente válidos. Veja-se, pois. Logo, afasta-se o argumento lançado no acórdão no sentido de que o valor do metro quadrado de terreno deveria estar na Planta Genérica de Valores do Município de Campinas (Lei Municipal n. 12.446/2005)” (fl. 35, e-doc. 21).



    Pede o provimento do recurso extraordinário, “reconhecendo-se que os lançamentos de IPTU são absolutamente constitucionais, legais e em conformidade com a jurisprudência pacífica dos tribunais, em respeito aos ditames da legislação de regência, ou, subsidiariamente, caso assim não se entenda, que seja preservado o crédito tributário relativo ao IPTU, quanto à parte incontroversa (mediante laudo a ser apurado judicialmente)” (fl. 103, e-doc. 21).



    Recurso extraordinário interposto por Frazzat Campo Redondo Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. 



    4. A empresa contribuinte alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LIV do art. 5º e o inc. I do art. 150 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 1.084 da repercussão geral.



    Sustenta que “o Município de Campinas realizou lançamento tributário utilizando base de cálculo não prevista em lei, mas tão somente em laudo técnico elaborado por órgão do poder executivo, uma vez que referido imóvel não constava da Planta Genérica de Valores de 2005” (fl. 4, e-doc. 38).



    Argumenta não ter havido “procedimento administrativo específico de modo a assegurar a prévia ciência do Recorrente quanto ao valor apurado e sequer houve oportunidade de exercer o contraditório enquanto contribuinte. E, estando, portanto, ausente o segundo requisito exigido no julgamento do ARE nº 1.245.097/PR, que resultou no Tema 1.084” (fl. 9, e-doc. 38).



    Pede o provimento do recurso extraordinário para “restabelecer o entendimento que tanto na primeira, quanto na segunda instância atribuíram inconstitucionalidade ao tributo (IPTU) cobrado nos anos de 2014 e 2015, com base nas fartas provas que apreciaram, e, portanto, mantendo-se o princípio da segurança jurídica, reconhecendo o direito da Recorrida à repetição do indébito tributário, nos moldes do artigo 165 do CTN” (fl. 21, e-doc. 38).



    5. Em novo juízo de admissibilidade recursal, o Desembargador Presidente da Seção de Direito Público admitiu “os recursos extraordinários interpostos às fls. 408-510, pelo Município e às fls. 817-37, pela contribuinte” e determinou a remessa dos presentes autos a este Supremo Tribunal (fl. 1, e-doc. 42).



    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Por apresentarem diferentes argumentos e pedidos, os recursos interpostos devem ser analisados separadamente.  



Recurso extraordinário interposto pelo Município de Campinas/SP  



    7. O recurso extraordinário interposto pelo Município não pode ser conhecido, pela ausência de interesse recursal.



     



    8. No juízo de retração, o Tribunal de origem asseverou que “o recurso oficial e apelação do Município devem ser providos, a fim de que a ação seja julgada totalmente improcedente” (fl. 10, e-doc. 36).



    Tendo sido o acórdão recorrido reformado no juízo de retratação, a postulação do Município de Campinas/SP no recurso extraordinário foi atendida com a decisão do Tribunal de origem.



     



    9. Este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de inexistir interesse recursal da parte quando a decisão recorrida não lhe gera prejuízo. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. TAXA MUNICIPAL DE INCÊNDIO. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (ARE n. 1.487.066-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.6.2024).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA PARTE ADVERSA. ESTADO DE SUCUMBÊNCIA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Pela decisão agravada foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo da parte adversa, interposto contra acórdão que manteve a sentença que concedeu a segurança ao agravante ‘para determinar que o fisco se abstenha de autuar a impetrante pelo não recolhimento do ICMS decorrente de transporte interestadual exclusivamente em relação aos produtos destinados à exportação’. Nesse contexto, não se verifica a presença de interesse em recorrer, uma vez que a Corte a quo decidiu conforme solicitado, atendendo integralmente à pretensão da impetração. 2. Agravo interno não conhecido” (ARE n. 1.471.960-AgR-segundo, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 7.1.2025).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não há interesse recursal na interposição de agravo regimental quando o recorrente não tem prejuízo com a decisão agravada. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.455.059-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.8.2024). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Sucumbência da agravante. Não ocorrência. Ausência de interesse recursal. Precedentes. 1. Ante a não ocorrência de sucumbência da parte recorrente, fica caracterizada a ausência de interesse recursal. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.203.674-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.8.2019).



     



    No julgamento do Agravo de Instrumento n. 439.261, o Relator, Ministro Joaquim Barbosa, afirmou que “a situação fática está consumada, de modo que não se poderá extrair do recurso extraordinário nenhum benefício prático ao recorrente. Por conseguinte, inexiste interesse em recorrer” (DJe 15.12.2004). 



     



    Nos termos do inc. VI do art. 485 do Código de Processo Civil, o “juiz não resolverá o mérito quando (...) verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual”.



Recurso extraordinário interposto por Frazzat Campo Redondo Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. 



    10. Razão jurídica não assiste a Frazzat Campo Redondo Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.



    11. O acórdão proferido pela Décima Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo teve os seguintes fundamentos:



    “A despeito da ausência de previsão na Planta Genérica de Valores, houve a avaliação do imóvel pelo Departamento de Receitas Imobiliárias do Município de Campinas, em consonância com os critérios estipulados nos artigos 12, 13 e 16 da Lei Municipal nº 11.111/01, com redação da Lei Municipal nº 12.445/2005, que ora se transcreve: (...)



    A redação dos artigos acima transcritos não deixa dúvidas de que há critérios para a avaliação técnica dos imóveis pelo Departamento de Receitas Imobiliárias. E, por outro lado, não há qualquer evidência de que a contribuinte tenha sido privada do exercício do direito ao contraditório. De sorte que, no tocante à anulação do IPTU por ausência de inclusão na Planta Genérica de Valores, essa questão ficou superada em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal. Diante disso, o recurso oficial e apelação do Município devem ser providos, a fim de que a ação seja julgada totalmente improcedente” (fls. 7 e 11, e-doc. 36).



    12. No Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.245.097, Tema 1.084, este Supremo Tribunal fixou ser “constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório” (DJe 27.7.2023). Confira-se a ementa desse julgado:



    “Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. IPTU. Imóvel novo não incluído na planta genérica de valores. Avaliação individualizada prevista em lei. 
1. Recurso extraordinário com agravo, em que se pleiteia seja reconhecida a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5º, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997 (Código Tributário Municipal). A regra em questão confere ao Poder Executivo a competência para apurar o valor venal de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV), mediante avaliação individualizada, por ocasião do lançamento do IPTU. 2. O Plenário desta Corte já admitiu a possibilidade de a Fazenda Municipal aferir diretamente a base calculada do IPTU, desde que o faça de forma casuística, considerando as características individuais de cada imóvel. Precedente. 3. O procedimento de mensuração do valor venal, com base em critérios legais (cf. art. 176, I e II, e parágrafos, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas sim de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Resguardado ao contribuinte o direito ao contraditório. 4. Agravo conhecido, para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a afastar as preliminares e reconhecer a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5º, da Lei do Município de Londrina nº 7.303/1997 (Código Tributário Municipal), que delega à Administração Tributária a apuração do valor venal de imóvel novo, mediante avaliação individualizada. 
5. Fixação da seguinte tese: ‘É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório’” (ARE 
n. 1.245.097-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 27.7.2023).



     Ao afirmar que, “a despeito da ausência de previsão na Planta Genérica de Valores, houve a avaliação do imóvel pelo Departamento de Receitas Imobiliárias do Município de Campinas, em consonância com os critérios estipulados nos artigos 12, 13 e 16 da Lei Municipal nº 11.111/01, com redação da Lei Municipal nº 12.445/2005”, e ponderar não haver “qualquer evidência de que a contribuinte tenha sido privada do exercício do direito ao contraditório”, o acórdão recorrido atendeu a orientação jurisprudencial. 



    13. Rever o entendimento adotado no acórdão recorrido demandaria a análise das normas infraconstitucionais aplicadas, especificamente, o Código Tributário Nacional, e as Leis municipais n. 11.111/2001 e n. 12.446/2005, e o reexame das provas constantes dos autos eletrônicos. Eventual ofensa constitucional, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMÓVEL NOVO NÃO PREVISTO NA PLANTA GENÉRICA DE VALORES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO JULGAMENTO DO TEMA 1.084 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUALIZADA QUE TENHA ASSEGURADO AO CONTRIBUINTE O DIREITO AO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL AO CASO. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 280/STF. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM APOIO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. I – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Também seria imprescindível a interpretação da legislação infraconstitucional, local e federal, pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta, além de incidir, no caso, o óbice da Súmula 280/STF. II – Não há falar em violação da cláusula de reserva de plenário quando o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de lei ou afastou sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal, mas apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável ao caso. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (RE n. 1.564.134-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.7.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. IPTU. IMÓVEL NOVO. AVALIAÇÃO INDIVIDUALIZADA. COM BASE EM CRITÉRIOS LEGAIS PRÉVIOS. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. TEMA 1.084-RG. CONFORMIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. DESPROVIMENTO. 1. É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório (Tema 1084-RG). 2. No presente caso, o Tribunal de origem reconheceu a conformidade do procedimento adotado pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal com os parâmetros do Tema 1084-RG. A avaliação dos imóveis novos, segundo o acórdão de origem, foi feita com base em critérios estabelecidos pelas Leis Distritais 5.164/13, 5.389/14 e 5.514/15 e pelo Decreto 28.445/2007, assegurando-se ao contribuinte o direito ao contraditório, por meio da notificação adequada sobre o valor do IPTU lançado, a alíquota aplicada e a base de cálculo utilizada. 3. Para divergir do entendimento do acórdão reclamado, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória e a análise de legislação local, o que não é cabível na estreita via da reclamação constitucional ou do recurso extraordinário. 4. Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 72.070-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 16.12.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações da empresa recorrente. 



    14. Pelo exposto, não conheço dos recursos extraordinários  (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora